Tribunal: TJPA
Processo: 0806349-35.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806349-35.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: REGINALDO MOREIRA FROES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM
APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ.
REQUISITOS PREENCHIDOS (ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91)
. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. HISTÓRICO DE REITERADOS AFASTAMENTOS E NECESSIDADE DE NOVOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. IDADE AVANÇADA. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante a proceder a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e da concessão do benefício anterior pela Autarquia Previdenciária..

4. No que tange à incapacidade, convém mencionar que o juiz por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto.

5. O Apelado sofreu acidente de trabalho em 30.12.2012, conforme consta no Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT emitida por seu empregador. A partir de então, não teve condições de retorno ao trabalho, tendo sucessivas altas e reativações do benefício de auxílio doença pelo Apelante, demonstrando ser pouco provável que tenha a capacidade laboral restaurada, circunstância corroborada pela conclusão do laudo pericial realizado na presente demanda, em que a expert atesta a existência de incapacidade temporária por mais 24 meses, sem descartar a realização de novos procedimentos cirúrgicos para que o obreiro tenha a capacidade laboral restaurada.

6. O Apelado teve perante a justiça laboral o reconhecimento de incapacidade definitiva, diante do quadro de saúde agravado.

7. Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0806349-35.2019.8.14.0040) interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade ajuizada por REGINALDO MOREIRA FROES.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para conceder, ao autor, a APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, ESPECIE, ACIDENTÁRIA (B92) desde a DII fixada no laudo pericial (
DIB: 01/06/2021
), no valor mensal a ser apurado nos termos do artigo 26 da EC 103/2019. DIP na data desta decisão
(DIP: 18.04.2023)
.

Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, implante o benefício deferido, em até 45 (quarenta e cinco) dias após a intimação desta decisão, sob pena de adoção de medidas necessárias ao efetivo cumprimento do acordo (art. 536, §§ 1º e 2º do CPC).

As parcelas retroativas,
descontados eventuais valores já recebidos no período
, devem observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária.

Quanto aos juros de mora, deverão ser observados os índices da remuneração da poupança, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a existência de erro na concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, argumentando que a perícia judicial realizada concluiu pela incapacidade temporária da parte autora, e não permanente.

Assevera que a aposentadoria por incapacidade permanente é devida apenas quando há comprovação de incapacidade total e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. No caso em questão, a incapacidade é temporária, o que enseja a concessão de auxílio por incapacidade temporária, com fixação de Data de Cessação do Benefício (DCB), conforme §§8° e 9° do art. 60 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 13.457/2017.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, substituindo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pelo benefício de auxílio por incapacidade temporária.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso, além da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência recursais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante a proceder a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
da concessão do benefício anterior pela Autarquia Previdenciária.

No que tange à incapacidade, observa-se que o Apelado sofreu acidente de trabalho em 30.12.2012, conforme consta no Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT emitida por seu empregador (id. 16110972 - Pág. 1).

A partir de então, não teve condições de retorno ao trabalho, tendo sucessivas altas e reativações do benefício de auxílio doença pelo Apelante, demonstrando ser pouco provável que tenha a capacidade laboral restaurada, circunstância corroborada pela conclusão do laudo pericial realizado na presente demanda, em que a
expert
atesta a existência de incapacidade temporária por mais 24 meses, sem descartar a realização de novos procedimentos cirúrgicos para que o obreiro tenha a capacidade laboral restaurada (id. 16111017).

Além disto, o Apelado teve perante a justiça laboral o reconhecimento de incapacidade definitiva, diante do quadro de saúde agravado (id. 16111000 - Pág. 11/12).

Assim, diante do quadro de saúde apresentado, a idade do contribuinte, atualmente com 54 anos, e da reiterada cessação e reativação do benefício de incapacidade temporária, resta demonstrada a existência de incapacidade laboral de forma a ensejar o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez, tal como determinado pelo juízo de origem.

Neste sentido, o STJ possui o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho, como sustentado pelo Apelante. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Precedentes.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013) – grifo nosso

Destarte, o Apelado faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da 8213/91 e da fundamentação acima exposta, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

PRIC.

Belém, 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024